Tribunal: CARF
Processo: 10650.720263/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.720263/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.050 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
SIPCAM NICHINO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS ESCRITURADOS
De acordo com o art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c os artigos 73 e 74 da Lei no
9.430/96, somente podem ser objeto de pedido de ressarcimento os créditos
efetivamente escriturados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Em análise o litígio decorrente de Despacho Decisório para a análise
PER/DCOMP solicitado por SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. por intermédio de
formulário aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, para utilização do saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre/2011, com fulcro
no art. 11 da Lei no 9.779/99.
O Despacho Decisório está assim ementado:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI. 1o TRIMESTRE/2011. AQUISIÇÃO DE
MATÉRIA-PRIMA,
PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
E
MATERIAL
DE
EMBALAGEM APLICADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS ADVINDOS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.720263/2014-41
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

DE OPERAÇÕES TIPIFICADAS NOS CFOPs 1.922/2.922 – LANÇAMENTO
EFETUADO A TÍTULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE
COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO. ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO DE
IPI NA DATA DA EFETIVA ENTRADA DO PRODUTO NO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL (CFOPs 1.116/2.116). DEMAIS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE DE
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO (PER).
INDEFERIMENTO SUMÁRIO.
O crédito decorrente de produto adquirido para entrega futura somente poderá ser
escriturado na efetiva entrada do produto no estabelecimento industrial, à vista da nota
fiscal que o acompanhar.
Será indeferido sumariamente o pedido de ressarcimento apresentado em formulário
(papel), quando a impossibilidade de utilização do Programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Base legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99, arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96, arts. 187 e 251
do Decreto 7.212/2010 (RIPI), arts. 21 a 25, 77, 111, §§ 2o a 5o do art. 113 da IN RFB
no 1.300/2012.
Inconformada, SIPCAM apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando
que:
Não se sustenta o fundamento lançado no sentido da inviabilidade do registro
no CFOP 1.922/2.922 ao fundamento de que o reconhecimento do crédito opera-se
com o recebimento dos produtos adquiridos de forma antecipada.
(...)
Importante frisar que o Auditor Fiscal indeferiu o pleito de ressarcimento em
papel ao fundamento de que o programa PERD/COMP não legitima a utilização do
CFOP 1.922, sem, todavia, permitir a Impugnante a demonstração do recebimento
dos produtos.
Com efeito, firme nos limites da decisão, tem-se, mais uma vez, nenhuma razão
assiste ao Auditor Fiscal, ora Impugnado, posto que o lançamento do crédito está
jungido ao documento fiscal que lhe deu origem, portanto, vinculado ao CFOP 1.922.
Dessa maneira, descabe o argumento do Auditor Fiscal, pois o PERD/COMP
impede o lançamento do CFOP 1.922 e a escrituração do crédito deve obedecer o
documento fiscal que destacou o IPI.
Aquilatando, segundo noticiado pelo Auditor Fiscal:
Na ficha "Notas Fiscais de Entrada/Aquisição" o contribuinte é orientado a informar,
para cada nota fiscal que tenha gerado crédito de IPI (...)
Veja que o manual de procedimentos PERD/COMP preceitua que cabe ao
contribuinte, ora Impugnante, informar a nota fiscal geradora do crédito que,
inelutavelmente, diz respeito ao documento de remessa para entrega futura CFOP
1.922/2.922, rechaçando, pois, a tese ofertada.
Diante disso, uma vez que o processamento do PERD/COMP exige o
lançamento das Notas Fiscais que constituíram o SALDO CREDOR ACUMULADO,
legítima a utilização do processo em PAPEL, o que desde já se requer.
A Manifestante disparou ação judicial em face do Sr. Delegado da Receita
Federal em Uberaba com objetivo de ver sua Manifestação de Inconformidade
analisada no prazo de trinta dias. A Exma Juíza da 2a Vara Federal Cível e Criminal da
Subseção Judiciária de Uberaba-MG concedeu a liminar, nos termos desejados pela
autora (fls. 156 a 158).
É o relatório.”
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

Em 10/05/19, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por
meio do Acórdão no 09-70.612, que não recebeu ementa. A parte do final do voto condutor
exprime a concordância com o procedimento fiscal (fl. 165):
“(. . .)
Pelo exposto, cabe ratificar o entendimento que fundamenta o Despacho
Decisório atacado e reafirmar que inexistem as razões que justificariam a entrega do
pedido de ressarcimento em formulário, nos termos do que dispunha a Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, atualmente art. 165 da Instrução Normativa RFB no
1.717, de 2017.
Assim sendo, voto pela Improcedência da Manifestação de Inconformidade,
mantendo-se os termos do Despacho Decisório.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega que o Manual do
PER/DCOMP não admite a inclusão de créditos originados por entradas sob o CFOP
1.922/2.922, pelo que deve ser admitida a apresentação do pedido em papel.
A solução da DRJ para o caso, qual seja, a de informar no PER/DCOMP a entrada
sob o CFOP 1.116/2.116, não está prevista no Manual, pois a nota fiscal deve conter IPI
destacado.
E cita decisão do CARF, que autoriza a apresentação do pedido em papel, quando
o CFOP não estiver previsto no Manual do PER/DCOMP.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER) de IPI, em razão de
o contribuinte tê-lo efetuado em formulário e não por intermédio do Programa PER/DCOMP.
Transcrevo trecho do Despacho Decisório (fls. 96 a 102):
“(. . .)
No Demonstrativo de apuração de créditos de IPI e Notas Fiscais relacionadas à
aquisição de materiais de embalagem para entrega futura vinculadas aos CFOPs
1.922/2.922 (fls. 58 a 62), tem-se as operações que ensejaram a apresentação do
presente pedido de ressarcimento mediante formulário (papel).
Referidos CFOPs não estão contemplados no programa PER/DCOMP como
operações de entrada passíveis de ressarcimento, conforme orientações contidas na
“Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI” do Ajuda PER/DCOMP.
Tal fato, apontado pelo contribuinte como “falha” do PER/DCOMP, decorre, no
entanto, do disposto na legislação relativa à escrituração dos créditos de IPI.
O art. 251 do RIPI (Decreto n' 7.212/2010) dispõe que o crédito decorrente de
produto adquirido para entrega futura somente poderá ser escriturado por ocasião da
efetiva entrada do produto no estabelecimento industrial, à vista da nota fiscal que o
acompanhar:
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

“Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
(...)
II- no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva nota
fiscal, ressalvado o disposto no § 3o;
§ 3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para
entrega futura, o crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada
no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal
que o acompanhar. ” (Grifos nossos).
Da leitura do dispositivo acima, verifica-se que inobstante o fato de haver
destaque de IPI no documento fiscal com CFOPs 1.922/2.922 (Lançamento efetuado a
título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro), a
escrituração do crédito relativo à operação deve ser feita na data da efetiva entrada das
mercadorias no estabelecimento industrial, pelo documento de entrada com CFOPs
1.116/2.116 (Compra para industrialização originada de encomenda para recebimento
futuro).
Dessa forma, mesmo sem o destaque do IPI, as notas fiscais de remessa efetiva
(CFOPs 1.116/2.116) juntamente com as notas fiscais de simples faturamento (CFOPs
1.922/2.922) constituem documentos hábeis a conferir legitimidade ao creditamento
do mesmo.
Na Ficha “Livro Registro de apuração do IPI no Período do Ressarcimento –
Entradas” do Ajuda PER/DCOMP consta a orientação de que seja informado, nas
operações com crédito de IPI, o CFOP atribuído à operação pelo contribuinte e o valor
do IPI creditado relativo às entradas no estabelecimento industrial referente ao CFOP
informado.
Na ficha “Notas Fiscais de Entrada/Aquisição” o contribuinte é orientado a
informar, para cada nota fiscal que tenha gerado crédito de IPI:
a) CNPJ do emitente;
b) no da Nota Fiscal;
c) série/subsérie;
d) data de emissão;
e) data da entrada;
f) CFOP;
g) valor total;
h) valor do IPI destacado;
i) valor do IPI creditado no livro RAIPI.
Observa-se que mesmo não havendo IPI destacado na nota fiscal de aquisição,
deve ser preenchido o campo “Valor do IPI creditado no Livro RAIPI.
Ressalte-se, pois, a inexistência de impedimento do programa PER/DCOMP
que obstasse a formulação eletrônica do pedido de ressarcimento relativo a tais
operações quando da efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento industrial
(CFOPs 1.116/2.116).
Verificando-se que a ausência do CFOP 1.922 (Lançamento efetuado a título de
simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro) decorre do
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

cumprimento ao disposto na legislação tributária, conclui-se pela improcedência da
alegação acerca da impossibilidade de formulação eletrônica do pedido sob análise.
Finalmente, verificou-se que os demais créditos pleiteados pelo contribuinte,
vinculados aos CFOPs 1.101/2.101(Compra para industrialização), encontram-se
relacionados à aquisição de insumos (Matéria prima, Produto Intemediário e Material
de Embalagem) aplicados na industrialização dos produtos comercializados pela
empresa. Relativamente ao ressarcimento dos mesmos, tem-se, do mesmo modo, a
possibilidade de plena utilização do programa PER/DCOMP.
Constatando-se, pois, que o programa PER/DCOMP encontrava-se apto a
acolher eletronicamente o Pedido de Ressarcimento de créditos de IPI relativos ao 1o
trimestre/2011, propomos o indeferimento sumário do pleito objeto do presente
processo administrativo, considerando o disposto no art. 111 c/c art. 113, § 2' a 5' da
IN RFB n' 1.300/2012.”
Em sua defesa, a recorrente alega que o fato de o Manual do PER/DCOMP não
prever a possibilidade de serem incluídos créditos derivados de entradas sob o CFOP 1.922 /
2.922 justifica a adoção do formulário, por força do § 3o do art. 113 da IN RFB no 1.300/12,
vigente, quando da protocolização do PER:
“Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(. . .)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o
do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da hipótese
de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido
programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de
falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Que a solução alternativa proposta pelo auditor e consignada no despacho
decisório, qual seja, a de apresentar o PER, após a efetiva entrada da mercadoria e sob o CFOP
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

1.116 / 2.116, não encontra respaldo no Manual do PER/DCOMP, porque não há destaque do IPI
na respectiva nota fiscal.
Que não foi descumprido o art. 251 do RIPI/10 invocado pelo Fisco, pois a
mercadoria entrou no estabelecimento e em data anterior a do PER.
Reproduz a ementa do Acórdão CARF no 3202-000.593, de 27/11/12:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO.
PIS/COFINS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI 9.718/98. FORMULÁRIO
EM PAPEL OU ELETRÔNICO. IN SRF n° 600/2005.
A ausência de indicação, no formulário eletrônico do Programa PER/DCOMP, de opção
condizente às circunstâncias jurídicas do pedido de restituição autoriza o contribuinte a
formular o mencionado pleito via papel, na forma como dispõe o art. 22, § 1o, da IN
SRF n° 600/2005.
Adicionalmente, ao teor do art. 76, §§ 2o e 12, da Lei n° 9.430/1996, a utilização do
pedido de restituição, por meio de papel, quando fosse possível o emprego do sistema
eletrônico, não é listada como causa legal para considerar não declarado o pedido de
restituição, tendo o art. 31 da IN SRF n° 600/2005 extrapolado a lei ao dizer o contrário.
Recurso Voluntário provido.”
E conclui, pedindo que o formulário seja acolhido pela DRF.
Não assiste razão à recorrente.
O ressarcimento de créditos de IPI está previsto no art. 11 da Lei no 9.779/99 c/c
os artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.779/99
“Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.”
Lei no 9.430/96
“Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(. . .)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(. . .)”
Depreende-se da expressão “saldo credor” (caput do art. 11) que somente podem
ser objeto de ressarcimento os créditos devidamente escriturados.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

E a escrituração de créditos é admitida, exclusivamente, quando há entrada efetiva
de mercadorias, inclusive no caso em tela, que é de venda para entrega futura (§ 3o do art. 251 do
RIPI/10):
“Art.251.Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade:
I-nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou retorno
de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial;
(. . .)
§3o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega futura,
o crédito somente poderá ser escriturado na sua efetiva entrada no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal que o acompanhar.”
(g.n.)
Assim, quando o Manual do PER/DCOMP não admite que o IPI destacado em
nota fiscal de venda para entrega futura (CFOP 1.922 / 2.922) seja ressarcido, cumpre fielmente
o disposto na legislação aplicável. Trata-se de operação que não acoberta uma efetiva entrada de
mercadoria.
Portanto, não se configura falha no Manual do PER/DCOMP, que autorize a
utilização do formulário, tal qual alegou a recorrente. O Manual não admite créditos derivados
de entradas sob o CFOP 1.922 / 2.922, porque, à luz do art. 251 do RIPI/10, não configura
hipótese de tomada de crédito. E, se não há registro de crédito, não há geração de saldo credor de
IPI a ser ressarcido.
E não se está a dizer que a operação cursada pela recorrente não podia ser objeto
de ressarcimento. Sim, podia, porém, seguindo a orientação consignada no despacho decisório,
qual seja, de que o pedido seja efetuado, após a efetiva entrada da mercadoria e instruído pela
respectiva nota fiscal, cujo CFOP será 1.922 / 2.922 e o crédito do IPI será o destacado na nota
fiscal de simples faturamento.
Quanto à alegação de que o § 3o do art. 113 da IN RFB no 1.300/12 daria respaldo
à utilização do formulário, enfrento, porém, somente após novamente transcrever o dispositivo
legal:
“Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
(. . .)
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o
do art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da hipótese
de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido
programa, bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da
Declaração de Compensação.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de ressarcimento,
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.050 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.720263/2014-41

de reembolso ou de compensação no aludido programa, bem como a existência de
falha no programa que impeça a geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.” (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
Com a devida vênia, reputo como incorreta a interpretação da recorrente.
Configurar-se-á como falha do programa PER/DCOMP a impossibilidade de
pedir ressarcimento de crédito de IPI, cujo registro e aproveitamento sejam legalmente
admitidos, porém que não esteja previsto no Manual do PER/DCOMP.
Entretanto, este não é o caso em discussão.
A recorrente instruiu o pedido, com nota fiscal de venda para entrega futura, em
que havia destaque de IPI, mas que não acobertava efetiva entrada de mercadorias. E, se não
havia entrada de mercadoria, não havia direito ao registro de crédito de IPI, nos termos do art.
251 do RIPI/10.
Portanto, com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital